Tribunal: TJES
Processo: 0007725-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007725-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO VENICIUS DELPRANQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4 DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO MANTIDO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ação penal em curso não ser apta a afastar o redutor do tráfico privilegiado, tem-se que a grande quantidade e variedade de drogas, não consideradas na primeira fase do processo dosimétrico, e os demais elementos constantes dos autos (munição e balança de precisão), revelam que o recorrente não preenche todos os requisitos previstos no §4
o
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por evidenciar a dedicação a atividade criminosa.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO VENICIUS DELPRANQUE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende, exclusivamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06).

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO VENICIUS DELPRANQUE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende, exclusivamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06).

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Importante registrar que a Defesa pretende, exclusivamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, não sendo objeto do presente recurso a absolvição do recorrente.

A despeito da ausência de irresignação, tenho que a materialidade e a autoria do crime são indenes de dúvidas.

Quanto à pretensão recursal, ao compulsar detidamente os autos, verifico que o magistrado de piso afastou o redutor do tráfico privilegiado em razão de o recorrente responder a outra ação penal por crime idêntico, a grande quantidade e variedade de drogas e munições apreendidas, além de uma balança de precisão, evidenciando a dedicação a atividade criminosa.

Veja-se:

Os antecedentes apresentados peio acusado, fl.76, encontram-se maculados, respondendo inclusive a outro processo pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido encontrados 473 pinos da substância semelhante a cocaína para comércio, 153 pedras da substância conhecida como crack, 40 munições intactas do modelo ogival ponta plana, calibre 38, 01 balança de precisão, materiais que indicam que o acusado se prevalece de atividades de tráfico como fonte de renda, sendo inviável a aplicação da regra prevista no §40,art.33 da Lei 11 343/2006.

Não vejo razão para alterar o entendimento firmado pelo magistrado de origem.

A despeito de ação penal em curso não ser apta a afastar o redutor do tráfico privilegiado, tenho que a grande quantidade e variedade de drogas,
não consideradas
na primeira fase do processo dosimétrico, e os demais elementos constantes dos autos (munição e balança de precisão), revelam que o recorrente não preenche todos os requisitos previstos no §4
o
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por evidenciar a dedicação a atividade criminosa.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA, NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

3. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:

a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

4. No caso, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o
paciente se dedica a atividade criminosa
, tendo em vista não apenas a variedade e a quantidade de droga apreendida, mas, também, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o afirmado no sentido de que conforme os firmes relatos dos policiais militares, já era de conhecimento que o acusado praticava o comércio ilícitos de drogas, visto que usuários de entorpecentes já o delataram (e-STJ fl. 66), além da circunstância de ter sido apreendido em sua residência apetrechos para o tráfico, como balança de precisão, facas, pó branco para misturar com a cocaína (e-STJ fl. 43) - sendo pouco crível, portanto, que ele se tratasse de um traficante eventual. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

5. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena privativa de liberdade (5 anos e 10 meses de reclusão) admitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, tem-se que o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta e idônea a legitimar o agravamento do regime prisional inicial em um patamar, diante da especial gravidade em concreto do crime e reprovabilidade da conduta, que justificou inclusive a majoração da pena-base em 2/5 em razão da diversidade e quantidade de substância entorpecente apreendida, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade na fixação do regime inicial fechado ao paciente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 4 anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos do artigo 44 do Código Penal.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 850.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Desse modo, não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado, sendo a manutenção integral da condenação medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.